Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAL ONDE O RÉU MANTÉM AGÊNCIA. ART. 4o DA LEI 9.099/95. FORO DE ELEIÇÃO. FORUM NON CONVENIANS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz dos Juizados Especiais pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95.
2. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
3. A despeito disso, havendo critério definidor da competência como o local onde o réu mantém agência, na qual a parte autora mantém conta corrente e que coincide com a eleição do foro, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz.
4. Dispõe o art. 4o da Lei 9099/95 que: "É competente, para as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro: I- o domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório". (grifei)
5. Ainda de acordo com o STJ, “A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal”. (AgInt no REsp n. 1.931.956/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)
6. Se a autora demonstra que mantém conta corrente na agência do banco requerido localizada na cidade do Guará/DF (ID 56768552), e elege o foro daquela circunscrição judiciária para dirimir as controvérsias decorrentes de suposta fraude alí ocorrida, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do réu ou do autor, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/95.
7. Sentença desconstituída, caberá ao juiz de origem analisar o pedido de tutela de urgência.
8. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
9. Sem custas ou honorários de sucumbência.